Tribunal: STF
Processo: ARE 1585336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL EM DECORRÊNCIA DE EXPLOSÃO OCORRIDA NO RESTAURANTE FILÉ CARIOCA, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. 1) A prova dos autos foi enfática no sentido de que o epicentro da explosão ocorreu na cozinha do estabelecimento, e que o ponto de vazamento era restrito a este local, em decorrência da inadequação da mangueira utilizada pelo restaurante para a ligação entre os botijões (localizados no subsolo) e o fogão. 2) Não se constatou nenhum tipo de problema ou vazamento nos botijões fornecidos pela empresa de gás, os quais, ainda que acondicionados em local impróprio pelo estabelecimento, permaneceram íntegros, demonstrando que este fato não teve correlação com o acidente. 3) Inclusive, em ação proposta pelo representante legal do restaurante, objetivando a responsabilização da fornecedora de gás pelo acidente, o pedido foi julgado improcedente, sentença mantida pela antiga Oitava Câmara Cível. 4) Sendo assim, ainda que a Supergasbrás fosse a responsável pelo fornecimento dos referidos botijões, nenhum nexo de causalidade entre o serviço prestado e o acidente foi atestado, pelo que, quanto a referida apelante, o caso é de reforma da sentença para se julgar improcedente o pedido. 5) O mesmo, entretanto, não se pode concluir quanto aos réus Restaurante Inconfidência Ltda e Carlos Rogério do Amaral, seu representante legal, sendo inconteste a negligência deste último (cuja responsabilidade penal também foi reconhecida) que, descurando da sua responsabilidade como gestor do restaurante, ante a inobservância das normas de segurança para o funcionamento do estabelecimento, permitiu a utilização de mangueira inadequada à condução do gás entre os botijões e o fogão, ocasionando o vazamento da substância em quantidade suficiente a causar a explosão. Este foi o fator determinante para que ocorresse a tragédia, consoante a prova pericial produzida. 6) Assiste-lhes razão, todavia, no pertinente ao pedido de redução da indenização por dano moral, fixada em favor da primeira autora no valor (pessoa física) de R$ 200.000,00 pelo sentenciante de primeiro grau, fixando-a em R$ 100.000,00, atentos às peculiaridades do caso concreto; necessidade de que o período atinente à estimativa dos lucros cessantes seja estabelecido em liquidação de sentença; e exclusão da condenação atinente aos consectários do contrato de locação firmado pela sociedade empresária autora. 7) A responsabilidade do Município do Rio de Janeiro, in casu, é igualmente inafastável, diante da omissão do ente público na fiscalização do estabelecimento, que, desde o ano de 2008, funcionava com alvará provisório, por força do não cumprimento de exigências legais, especialmente a aprovação do Corpo de Bombeiros. 8) Embora não se desconheça a possibilidade de que também a pessoa jurídica sofre abalo de ordem moral, o fato é que, na hipótese dos autos, o acidente não teve o condão de “enxovalhar” a imagem da pessoa jurídica, uma vez que nenhum fato negativo lhe foi imputado, e, por esta forma, nenhuma mácula ao seu bom nome restou comprovada, pelo que lhe é devida apenas a reparação material. 9) Merece acatamento o pedido de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do causídico que patrocina os interesses da parte autora, para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, tendo em conta o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. 10) Provimento parcial do primeiro recurso, interposto pela parte autora. 11) Provimento parcial do segundo recurso, interposto pelo Restaurante Inconfidência e seu representante legal. 12) Provimento do terceiro recurso, interposto por Supergasbrás Energia Ltda. 13) Desprovimento do quarto recurso, interposto pelo Município do Rio de Janeiro. "

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente